Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-58.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800630-58.2024.8.14.0085

APELANTE: MANOEL PIMENTEL COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MANOEL PIMENTEL COSTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do BANCO DO BRASIL S.A., ao reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória relacionada a alegados desfalques e ausência de atualização monetária em conta vinculada ao PASEP. O apelante sustenta que somente teve ciência das supostas irregularidades em 2024, após obtenção de extratos e microfilmagens, requerendo o afastamento da prescrição e a procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por alegados desfalques e ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral encontra-se prescrita no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O Tema 1.387 do STJ fixou critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a fluência do prazo prescricional da pretensão reparatória.

O saque integral ou o encerramento da conta individualizada do PASEP representa ciência suficiente acerca do saldo disponibilizado pela instituição financeira, tornando juridicamente exigível eventual pretensão de revisão ou reparação.

A posterior obtenção de extratos, microfilmagens ou documentos administrativos não possui o condão de reiniciar ou postergar a contagem do prazo prescricional, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e esvaziamento da sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o extrato da conta PASEP demonstra movimentação final em 30/06/2006, ocasião em que o saldo foi integralmente zerado, iniciando-se naquela data o prazo prescricional decenal.

A ação ajuizada apenas em 2024 ocorreu após o decurso integral do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O saque integral do principal ou o encerramento da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens não afasta nem reinicia a fluência do prazo prescricional.

Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 373, I e §1º, 487, II, 927, III, e 85, §11. CDC, art. 6º, VIII. Lei Complementar nº 08/1970. Lei Complementar nº 26/1975. Lei nº 9.365/1996. Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE e REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJSP, Apelação Cível nº 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Des. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL PIMENTEL COSTA
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados à conta vinculada ao PASEP, pois já havia transcorrido o prazo prescricional de 10 (dez) anos, a pretensão autoral encontra óbice na prescrição.

Síntese dos fatos.

Alega o apelante que ingressou no serviço público antes da Constituição Federal de 1988, sendo cotista do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, instituído pela Lei Complementar nº 08/1970. Sustenta que, ao tentar sacar suas cotas do programa, foi informado de que receberia apenas o valor de R$ 350,00, referente ao período de 1999 a 2006, afirmando que a instituição financeira deixou de promover a devida correção monetária dos valores ao longo de seu vínculo funcional, ocasionando prejuízo patrimonial significativo.

Relata que o Banco do Brasil apresentou contestação arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita, ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e inépcia da inicial, além de sustentar a inexistência de documentos aptos a comprovar as alegações autorais e a ocorrência da prescrição. Aduz, contudo, que o magistrado rejeitou as preliminares, reconhecendo a legitimidade passiva do banco à luz do Tema 1.150 do STJ, mas julgou improcedentes os pedidos em razão da prescrição decenal.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença interpretou equivocadamente o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ ao considerar como termo inicial da prescrição a data do saque ocorrido em 2006. Afirma que somente tomou ciência dos supostos desfalques em 2024, após obtenção de extratos e microfilmagens do PASEP, oportunidade em que teria sido possível realizar análise técnica e cálculos especializados.

Argumenta que a decisão violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao afastar a apreciação adequada das alegações relacionadas à correção dos valores depositados. Defende que a sentença desconsiderou documentos apresentados pela parte autora e adotou exclusivamente a data do saque como marco prescricional.

Sustenta ainda a necessidade de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º, do CPC, em razão da hipossuficiência do autor e da obrigação do Banco do Brasil de prestar informações claras e transparentes acerca da movimentação da conta vinculada ao PASEP. Afirma que a ausência de comunicação efetiva e de entrega regular de extratos impediu o conhecimento prévio das supostas irregularidades.

Aduz também nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o magistrado não analisou de forma aprofundada os documentos apresentados, tampouco apreciou devidamente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da alegada negligência na administração das cotas do PASEP.

No mérito, argumenta que o Banco do Brasil possui responsabilidade pela correta administração e atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP, nos termos da legislação aplicável, especialmente da Lei Complementar nº 08/1970. Sustenta que a ausência de atualização adequada dos valores configura descumprimento de obrigação legal, ocasionando danos materiais e morais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a
reforma integral da sentença para afastar a prescrição reconhecida
e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças relativas ao PASEP, bem como indenização por danos morais.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto às alegações relacionadas aos índices de correção monetária aplicados às contas do PASEP, afirmando que a definição dos critérios de atualização compete exclusivamente ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e à União Federal, nos termos do Decreto nº 9.978/2019. Alega que a insurgência da parte autora se dirige, na verdade, aos índices legais aplicáveis ao programa, matéria pela qual o banco não poderia ser responsabilizado.

Sustenta ainda o afastamento da inversão do ônus da prova, afirmando que cabe à parte autora demonstrar eventual aplicação incorreta dos índices de atualização monetária ou ocorrência de saques indevidos, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Aduz que os extratos e parâmetros de correção monetária são acessíveis ao titular da conta e que não há relação de consumo entre o servidor público e o Banco do Brasil, razão pela qual não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, argumenta que a pretensão autoral encontra-se prescrita, nos termos do Tema 1.150 do STJ, sustentando que o prazo prescricional decenal teve início na data do saque dos valores vinculados ao PASEP, ocorrido em 2006, momento em que o autor teria tomado ciência do saldo disponível em conta. Afirma que a ação somente foi ajuizada em 2024, mais de dez anos após a ciência dos supostos desfalques.

Defende ainda a inexistência de qualquer desfalque ou irregularidade na administração da conta vinculada ao PASEP, sustentando que os valores foram atualizados conforme os índices oficiais previstos na Lei Complementar nº 26/1975, na Lei nº 9.365/1996 e nas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Alega que os cálculos apresentados pela parte autora desconsideram os critérios legais de atualização monetária aplicáveis ao programa.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de reforma da sentença, afirmando que o juízo de origem aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, reconhecendo adequadamente a prescrição da pretensão autoral e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença de improcedência.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – Id. 26259227

Proferi decisão interlocutória determinando a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1300 do STJ – Id. 26428647.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC prestou informações informando que o processo paradigma foi julgado em definitivo, pelo STJ (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), tendo sido fixada a seguinte
tese jurídica
:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

Em 11.03.2026, operou-se o trânsito em julgado
da matéria”

Logo em seguida, foi aberto prazo para as partes se manifestarem acerca do dessobrestamento, conforme id. 36060643.

MANOEL PIMENTEL COSTA apresentou manifestação – Id. 36327384.

Banco do Brasil deixou transcorrer o prazo para se manifestar acerca do dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, o extrato PASEP revela movimentação substancial em 08/06/2005, com pagamento por falecimento, e posterior lançamento em 30/06/2006, ocasião em que o saldo remanesce zerado. Ainda que se adote, por máxima cautela, o marco mais favorável à parte autora, isto é, 30/06/2006, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil já se encontrava consumado quando proposta a demanda em 2024.

A alegação de ciência apenas em 31/05/2024 não afasta a prescrição. À luz do Tema 1387/STJ, o saque integral do principal constitui marco objetivo bastante para deflagrar a fluência do prazo, pois, nesse momento, o titular ou sucessor toma conhecimento suficiente do encerramento econômico da conta e da necessidade de impugnar eventual insuficiência do pagamento. Admitir que nova consulta administrativa, realizada quase duas décadas depois, reabrisse indefinidamente a contagem prescricional equivaleria a esvaziar a segurança jurídica que orienta o próprio regime dos recursos repetitivos.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
MANOEL PIMENTEL COSTA
em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026